Tribunal: STF
Processo: Rcl 65816
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Civil. Reclamação. Execução individual de título coletivo. FUNDEF. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação ajuizada para impugnar sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva em que reconhecido o dever da União de complementar verbas referentes ao FUNDEF.
II.	Questão em discussão
2.	A questão controvertida consiste em saber se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 548.
III.	Razões de decidir
4.	Na STP 548, o requerente impugnava liminar em ação rescisória que sustou a eficácia do título coletivo e determinou a suspensão das execuções dele derivadas. Na decisão indicada como paradigma, em que se  determinou o prosseguimento da execução, esta Corte se baseou: (i) no dever da União de complementar os repasses ao FUNDEF; e (ii) na legitimidade concorrente entre os entes subnacionais beneficiários e o Ministério Público Federal para promover a execução do título coletivo.
5.	Ausência de aderência estrita. O ato reclamado extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva por fundamento diverso. Entendeu que, apesar de o requerente possuir legitimidade para exigir o cumprimento do título coletivo, a execução promovida pelo Ministério Público Federal deveria ser priorizada, por garantir “a uniformidade dos cálculos e o tratamento uniforme de todos os potenciais beneficiários”.
IV.	Dispositivo
6.	Reclamação a que se nega seguimento.


    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Iguaraci para impugnar sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a União. O reclamante sustenta que esse ato viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 548 (Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, j. em 07.10.2020).

    2. Na origem, o Município requerente propôs o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº. 0050616-27.1999.4.03.61000, movida pelo Ministério Público Federal, em que reconhecido o dever da União de complementar verbas repassadas a menor, a partir do ano de 1998, relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). Em 10.10.2016, o valor executado era R$ 4.545.441,15 (quatro milhões e quinhentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quinze centavos).
 
    3. O cumprimento de sentença foi inicialmente sobrestado por decisão liminar proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em ação rescisória, a qual suspendeu a eficácia do título executivo coletivo (processo nº 006325-85.2017.4.03.0000). Contra essa decisão, o reclamante ajuizou a STP 548, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente pela Presidência desta Corte, para suspender os efeitos da liminar e permitir o prosseguimento da execução (Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, j. em 07.10.2020). A decisão foi mantida pelo Plenário em agravo interno (j. em 23.11.2020).

    4. Após o julgamento da medida de contracautela, foi expedido ofício requisitório referente ao valor incontroverso da execução (precatório nº 401/2021) e, algum tempo depois, deferido o levantamento da primeira parcela. Quando requerida a liberação da segunda parcela, o juízo da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, do CPC.  A sentença considerou que o Ministério Público Federal já havia requerido a execução do mesmo título, com alcance mais abrangente. Entendeu que “o ajuizamento de um único cumprimento de sentença (...) garantirá a uniformidade dos cálculos e o tratamento uniforme de todos os potenciais beneficiários”. Essa decisão constitui o objeto da presente reclamação.

    5. O Município de Iguaraci alega que a decisão proferida na STP 548 afirmou sua legitimidade para prosseguir com a execução da sentença coletiva em questão. Destaca que, em tal julgado, ficou “cristalino que a autorização concedida ao MPF nos autos da STP 88, não importa restrição ao prosseguimento dos cumprimentos de sentenças individualmente promovidos pelos Municípios legitimados e beneficiados”. Pondera que a execução coletiva beneficiará apenas os credores que não requereram o cumprimento de sentença individualmente. Aponta que pretensão similar à presente foi acolhida por esta Corte na Rcl 62.260 Ref (Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 02.10.2023). Argumenta que a falta de pagamento das diferenças executadas impacta negativamente o serviço público de educação. Acrescenta que, por força da Emenda Constitucional nº 114/2021, o pagamento de precatórios referentes ao FUNDEF deve ocorrer em três parcelas anuais, o que posterga o cumprimento da obrigação.

    6. A União apresentou contestação. Argumenta que o reclamante pretende utilizar a presente reclamação para substituir recurso. Sustenta a falta de aderência estrita entre a decisão reclamada, que analisou questão processual específica do cumprimento de sentença, e o ato apontado como paradigma, que se limitou a suspender a liminar concedida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Afirma que, em pedidos de contracautela, não há uma discussão aprofundada sobre a matéria em discussão. Defende que estados e municípios não são partes legítimas para a execução do título formado na ação coletiva, inclusive porque o Ministério Público não atuou e nem poderia atuar como substituto processual dos entes subnacionais.

    7. O juízo de primeiro grau prestou informações, em que noticiou a pendência de julgamento de embargos de declaração opostos contra a sentença reclamada.

    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Reclamação. Ação civil pública. FUNDEF. Decisão reclamada que extinguiu cumprimento de sentença formulado por Município, sob o fundamento de duplicidade de execuções em relação ao mesmo título judicial e em favor do mesmo beneficiário, propostas por entes igualmente legítimos. Matéria não abrangida na decisão proferida na STP n. 548/SP. Falta de aderência estrita. Precedentes. Parecer por que se negue seguimento à reclamação.

    9. É o relatório. Decido.

    10. A STP 548 foi ajuizada pelo Município de Iguaraci para impugnar liminar em ação rescisória que sustou a eficácia de título coletivo em que reconhecido o dever da União de complementar repasses ao FUNDEF, determinando a suspensão de todas as execuções dele derivadas. O Min. Luiz Fux, então Presidente desta Corte, julgou parcialmente procedente o pedido, em decisão confirmada em agravo interno. Confira-se a ementa desse julgado, invocado como paradigma da presente reclamação:

Agravo interno e embargos de declaração recebidos como agravo na suspensão de tutela provisória . Fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental (FUNDEF). Complementação de recursos pela união. Suspensão da execução. Alegada grave lesão à ordem e à economia públicas. Ocorrência. Precedentes. Valores vinculados ao custeio de serviços educacionais. Vedada qualquer destinação diversa. Legitimidade do município para execução. Decisão recorrida que apreciou a lide nos limites cognitivos definidos pelo pedido do autor e próprios da natureza do incidente de contracautela. Procedência do pedido de suspensão. Agravos internos desprovidos. 
1. O direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF restou reconhecido pela jurisprudência pacífica desta Corte, sendo que o bloqueio de valores destinados exclusivamente à educação interfere na prestação eficiente e contínua desse serviço essencial, acarretando lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/06/20; ACO 658-AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050-AgR/CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/05/20.
2. A verba complementar somente pode ser utilizada para a prestação de serviços educacionais, porquanto possui destinação vinculada ao custeio do serviço público essencial de ensino, inadmitindo-se sua utilização para o pagamento de despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito dos objetivos do FUNDEF. 
3. A eventual existência de fundamentos outros, estranhos ao objeto da demanda tal qual delineado pelo autor, aptos a ensejar, em tese, a suspensão do processo de origem, há de ser perquirida nas vias próprias, não podendo ser alegada em sede de agravo interno interposto pela parte demandada, sob pena de ofensa à regra da congruência (art. 492, caput , do CPC). 
4. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 
5. A possibilidade de utilização de valores recebidos a título de juros de mora para o pagamento de honorários contratuais no caso concreto depende dos termos do contrato firmado entre o Município autor e a sociedade de advogados que lhe representou, não podendo ser objeto de cognição no âmbito do incidente de contracautela, que não admite dilação probatória. Precedentes. 
6. Agravos internos a que se nega provimento.
(STP 548 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 23.11.2020) (destaques acrescentados).

    11. O ato reclamado extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo Município de Iguaraci contra a União com base em fundamento diverso. Entendeu que, apesar de o ente público possuir legitimidade concorrente para exigir o cumprimento do título coletivo, a execução promovida pelo Ministério Público Federal deveria ser priorizada. Extraio da decisão os seguintes trechos:

“Ocorre que, mesmo superada a questão da legitimidade, tenho que o feito não tem como prosseguir.
(...) 
No caso, deve-se priorizar a execução promovida pelo Ministério Público Federal, pois, além deste ter sido o autor da ação civil pública, os pagamentos feitos ali o serão com base nos mesmos parâmetros, não havendo que se falar em tratamentos diferenciados para cada município. Assim, o ajuizamento de um único cumprimento de sentença com a finalidade de executar a totalidade da verba decorrente de um mesmo título judicial garantirá a uniformidade dos cálculos e o tratamento uniforme de todos os potenciais beneficiários. 
(...) 
Dado o exposto, é imperioso concluir pela ocorrência de duplicidade de execuções referentes ao mesmo crédito, de um mesmo Município. (...) ”.

    12. Em tais condições, não está presente a relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, considerada essencial pela jurisprudência desta Corte para a viabilidade da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria.

    13. Vejam-se, nessa linha, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos: Rcl 67.226, sob minha relatoria, j. em 25.06.2024; e Rcl 65.888, sob minha relatoria, j. em 21.06.2024.

    14. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.

Publique-se.

Brasília, 9 de outubro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente